Tribunal: TJES
Processo: 5026925-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026925-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JANICE GUIMARAES TOLENTINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5026925-08.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
BANCO PAN S.A.

REC
ORRID
A
:
JANICE GUIMARAES TOLENTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6084118), mas não está assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 6084116). Não conheço do tópico TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NOS DANOS MORAIS, por ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou a incidência dos juros de mora a partir da prolação da r. decisão. Rejeito a impugnação à justiça gratuita, pois a autora é idosa e aposentada, consoante Id. 6084110.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o Banco Pan

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6084114
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da exordial
para condenar o Recorrente a cancelar o empréstimo consignado,
restituir o valor
descontado do benefício da autora bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6
.000,00
.

Trata-se de ação

sob o argumento
de que
a autora
tomou conhecimento
que havia sido feito contrato de empréstim
o
consignado em seu benefício
previdenciário

sem a sua anuência. Afirma também não ter recebido qualquer valor.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
a regularidade da contratação, sendo que o contrato fo
i
assinado eletronicamente
bem como foi juntado comprovante de TED.
Subsidiariamente, requer a compensação do valor supostamente depositado.
Argumenta também que os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
empréstimo
consignado
ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Estes instrumentos de contrato que são produzidos por meio de biometria facial pelo sistema virtual, não tem nenhuma segurança quanto sua autenticidade, por esta razão não basta apenas instrumento de contrato.

Ademais, não
restou
demonstrado nos autos o pleno conhecimento do consumidor sobre o serviço contratado, com ciência efetiva de todas as cláusulas e condições ofertadas.

De fato, o fornecedor de produtos/serviços deve dispor de sistemas de segurança que permita a identificação real daquele que contrata, acima de qualquer dúvida, e não há como admitir a assinatura como o elemento único de segurança.

Por tais razões, tenho que não há como reconhecer que
a
recorrid
a
contratou o empréstimo questionado, devendo prevalecer a narrativa autoral no sentido de não ter conhecimento sobre o mesmo,
destacando-se que a contratação foi em meio digital, mais suscetível a fraudes.

A toda evidência, a autora foi vítima assim como milhares de aposentados de uma fraude. Tenho que esta questão é grave, porquanto afeta a dignidade da consumidora, pois não contratou nenhum produto ou serviço da instituição financeira. Ao permitir a contratação de serviço não solicitado pela autora, o recorrente colaborou para a implementação da fraude, destacando-se que a fraude praticada por terceiro não exime a instituição bancária da responsabilidade civil em caso de dano do consumidor, por se caracterizar como fortuito interno da atividade bancária, consoante a Súmula nº 479 do STJ.

Por isso, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que: “Nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, compulsando os autos, verifica que a Ré não arcou com o
seu ônus probatório, não comprovando a regularidade da contratação, visto que, uma foto da Autora não é prova capaz de atestar o consentimento da autora no que diz respeito ao contrato acostado no id. 19804183. No caso em questão, as provas acostada aos autos, em especial o id. 23100964, demonstram que a parte autora foi vítima de um golpe, não tendo recebido o valor que foi depositado pela Requerida, razão pela qual, julgo improcedente o pedido contraposto da Ré.
”

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento dos contratos bem como o dano moral sofrido pela autora. Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado
de R$
6
.000,00
a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço
parcia
l
mente
do recurso
,
nos termos da fundamentação, e, no mérito,

nego-
lhe
provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da L
ei 9.099/1995
, condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)